Tribunal: STF
Processo: ARE 1415475
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 



    I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de sentença, deferiu a retenção dos honorários contratuais, em face do valor exequendo principal nos termos do §4º do art. 22 da Lei nº 8.906/2004. 



    II. Sustenta a agravante, em síntese, que, na hipótese sub judice, em face do objeto do título executivo judicial (valores pretéritos referentes à complementação do Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA), o montante excutido não pode ser partilhado entre o Município de Belo Monte/AL e o seu advogado, já que tais verbas somente podem ser destinadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à valorização dos profissionais da educação. Requer o provimento do presente recurso para que, reformando a decisão agravada, seja modificada a determinação de reserva de honorários contratuais do contrato de prestação de serviços advocatícios. 



    III. Em suas contrarrazões, a parte agravada alega que, a União Federal deixou de colacionar aos autos o respectivo instrumento de procuração. A procuração que se encontra encartada aos autos trata-se da procuração conferida nos interesses dos cessionários credores de honorários advocatícios. Alega que houve equívoco da União, posto que o pedido de retenção da verba honorária é ventilado, em nome próprio pelos advogados e não pelo Município, de modo que o recurso ora contraditado deveria ter sido interposto em face dos mesmos e não da edilidade. Defende a ilegitimidade da União e a falta de interesse de agir. 



    IV. A União não tem legitimidade para postular a decretação de nulidade de cláusula de contrato de honorários advocatícios firmado entre o escritório de advocacia e o Município de Belo Monte/AL, sob o fundamento de que os valores que estão sendo pagos ao referido município, por imperativo legal e constitucional, somente podem ser destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica (art. 60 do ADCT, redação dada pela EC nº14/96 e 56/2006; Leis nºs 9.424/96 e 11.949/07). 



    V. Incumbe à União tão somente cumprir o que foi determinado no título judicial exequendo. O fato de a verba executada ser destinada ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF não impede o cumprimento do contrato firmado entre o município exequente e o seu escritório de advocacia, negócio jurídico contratual e autônomo. 



    VI. Agravo de instrumento improvido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da CF e ao art. 60 do ADCT. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, pontuo que a União traz argumentos sobre o mérito de uma decisão já transitada em julgada, que, na hipótese, se encontra em fase de execução de sentença. Neste momento processual, inviável a discussão acerca da decisão transitada em julgado proferida pelo Tribunal de origem.



    Cumpre registrar que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à discussão envolvendo o pedido de retenção da verba honorária contratual, o recurso está prejudicado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela União (AREsp 998.586-AgR-ED) para assentar que apenas os juros moratórios dos precatórios são válidos para o pagamento dos honorários contratuais pleiteados.



    De modo que o recurso extraordinário perdeu o respectivo objeto quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso com relação à discussão envolvendo os honorários contratuais e, quanto aos demais pontos, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator